Tribunal: TJBA
Processo: 8001828-33.2024.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001828-33.2024.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: NECY SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE GENITORA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. POSSIBILIDADE. TEMA 1.097 DO STF. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À PESSOA IDOSA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS (ART. 23, II, CF). OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE IMPEDIR A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCANO – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8001828-33.2024.8.05.0261, concedeu parcialmente a segurança para determinar a redução da carga horária semanal da impetrante NECY SANTOS DE JESUS, servidora municipal, para 26,67 horas, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, com fundamento na aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990, diante da comprovada necessidade de cuidados contínuos dispensados à sua genitora idosa e com deficiência.

2 – A controvérsia limita-se à possibilidade de redução da jornada de trabalho da servidora municipal, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, para cuidado de sua mãe idosa, diagnosticada com demência grave, conforme relatórios médicos acostados aos autos (ID 79828027).

3 – A Lei Federal n.º 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, disciplina no art. 98 que será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, extensivo ao cônjuge, filho ou dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

4
–
Salienta-se a possibilidade de aplicação da referida legislação aos Entes Municipais que não possuem legislação local, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1237867 com repercussão geral reconhecida (Tema 1097), determinando a aplicabilidade do artigo 98, §2º e §3º, da Lei Federal n.º 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais, suprindo a lacuna normativa dos entes subnacionais quanto ao horário especial para acompanhamento de dependentes com deficiência.

5 – Com efeito, o STF reconhece que o benefício deve ser concedido independentemente de compensação de horário, sempre que comprovada a necessidade, não exigindo que a demonstração inicial decorra exclusivamente de junta médica, sobretudo em sede de tutela provisória, na qual vigora juízo de cognição sumária.

6 – A interpretação restritiva pretendida pelo Município não se compatibiliza com a cláusula constitucional vinculado à proteção da pessoa com deficiência e do idoso, matérias de competência comum dos entes federativos, na forma do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

7 – Os documentos constantes dos autos demonstram a gravidade do estado de saúde da idosa, com comprometimento cognitivo severo e necessidade de cuidados diários contínuos (ID 79828027). Em Mandado de Segurança exige-se prova pré-constituída, a qual se encontra devidamente atendida pelos relatórios médicos anexados. A exigência de perícia oficial, como argumenta o Município, não se harmoniza com a natureza célere da ação mandamental, especialmente quando o conjunto probatório documental é suficiente para demonstrar, de forma clara, a situação fática que fundamenta o direito pleiteado.

8 – O princípio da legalidade não pode ser interpretado de modo a inviabilizar direitos fundamentais, pois a atuação administrativa deve observar não apenas a lei em sentido formal, mas todo o bloco de constitucionalidade, incluindo os mandamentos de proteção à pessoa idosa (art. 230, CF), à pessoa com deficiência (art. 1º, III, art. 3º, IV, art. 23, II, e art. 24, XIV, CF) e à família (art. 226, CF). O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) impõem ao Poder Público o dever de assegurar prioridade absoluta na proteção dessas populações vulneráveis. A medida deferida não acarreta incremento remuneratório nem gera impacto financeiro superior ao já existente, tratando-se apenas de adequação da jornada para permitir a efetiva proteção da idosa e de sua cuidadora.

9 – De igual modo, o Parecer Ministerial subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça AIRTON JUAREZ CHASTINET MASCARENHAS JÚNIOR pugna pelo desprovimento do recurso (ID 78891218).

10 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de Mandado de Segurança (Lei Federal n.º 12.016/2009).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001828-33.2024.8.05.0261, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano – BA, apelante MUNICÍPIO DE TUCANO – BA e apelada NECY SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III